Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. REALIZAÇÃO DA VIAGEM POR MEIO TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar indenização por danos materiais e morais ao autor pela prática de overbooking. Em suas razões recursais, a recorrente alega ausência de prova dos fatos alegados na inicial. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60443099). Preparo regular (ID 60443100). Contrarrazões apresentadas (ID 60443103).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso, o autor juntou declaração da própria empresa aérea informando que não pode embarcar no avião por “falta de disponibilidade de assento” (ID 60443070). Portanto, resta demonstrada a falha na prestação do serviço, devendo a recorrente responder pelos danos ocasionados ao recorrido. Assim, correta a sentença que determinou o fornecedor ao pagamento dos gastos realizados com passagem aérea e diária de hospedagem não usufruídas.
7. No que toca ao dano moral, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que se deve esperar daqueles que fazem uso desse tipo de transporte. O impedimento de embarque que acarretou a necessidade de compra de passagem de ônibus para que o consumidor pudesse chegar ao seu destino, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
8. O valor arbitrado de R$ 2.000,00 guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra equivalente aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
9. Da litigância de má fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, não se verifica qualquer conduta da parte que se enquadre no dispositivo legal. Ademais, a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.